Tribunal: TJES
Processo: 5006393-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006393-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAR CONTAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em prescrição, posto que restou demonstrado o reconhecimento do direito por meio de ato inequívoco, o que interrompe a prescrição conforme o art. 202 do Código Civil.

2
.
A ação de exigir contas é procedimento especial de jurisdição contenciosa, normatizado nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por escopo dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, nas hipóteses em que caberia ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica.

3.
No caso, restou suficientemente comprovado pelo agravado o vínculo contratual entre as partes do qual decorre a obrigação de o agravante apresentar relatórios mensais das ações judiciais patrocinadas, conforme cláusula 2.3. Demais disso, restou comprovado, ainda, que quando da rescisão do contrato de prestação de serviços, o relatório final não foi prestado para o agravado.

4.
A obrigação de prestar contas decorre do vínculo contratual comprovadamente estabelecido com o sindicato agravado.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a r. decisão de fls. 661/665, que acolheu o pedido formulado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e determinou que o ora agravante prestasse as contas exigidas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o agravado apresentar.

Em suas razões recursais (id. 5258019), o agravante alega que:
i)
houve a prescrição da pretensão de cobrança honorários advocatícios sucumbenciais; e, subsidiariamente,
ii)
não há o dever de prestar contas. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso.

Em decisão de id. 5282236, deferi o efeito suspensivo pretendido pela agravante.

Contrarrazões em id. 5525310.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento conjunto com o processo n. 0032423-88.2013.8.08.0024 (Apelação Cível).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006393-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a r. decisão de fls. 661/665, que acolheu o pedido formulado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e determinou que o ora agravante prestasse as contas exigidas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o agravado apresentar.

Em suas razões recursais (id. 5258019), o agravante alega que:
i)
houve a prescrição da pretensão de cobrança honorários advocatícios sucumbenciais; e, subsidiariamente,
ii)
não há o dever de prestar contas. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso.

Em decisão de id. 5282236, deferi o efeito suspensivo pretendido pela agravante.

Contrarrazões em id. 5525310.

Pois bem.

Inicialmente, a agravante alega que o agravado pretende o recebimento de valores de honorários sucumbenciais não repassados, de modo que a prescrição de 5 anos (cf. Estatuto da Advocacia, art. 25-A) é verificada caso a caso, para cada um dos processos indicados na inicial. Ademais, argumenta que as solicitações de apresentação de relatório das ações não interrompem a prescrição.

O art. 202 do Código Civil estabelece as hipóteses nas quais ocorre a interrupção da prescrição, sendo uma delas “
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
” (inciso VI).

Consoante entendimento adotado pelo d. Juízo, fato é que foram feitos pedidos de esclarecimentos e informações sobre as ações judiciais que estavam sob o patrocínio do agravante. Como se depreende de fl. 67, em ata de mediação realizada entre o Sindicato, ora agravado, e Esmeraldo Augusto Lucchesi Rammaciotti, consta que ambos
“envidarão esforços para apurarem o valor dos honorários sucumbenciais ainda não repassados por ambas as partes, nos termo do contrato”,
o que denota, pois o reconhecimento do direito e, por consequência, a interrupção da prescrição.

Ademais, ao contrário do que alega o agravante na tese de que “pelo pedido exposto na inicial, o que pretende o agravado é tão somente o recebimento de supostos valores de honorários sucumbenciais não repassados”, é imperioso destacar que a ação contempla, na verdade, a
prestação de contas acerca da situação das ações judiciais que estavam sob o seu patrocínio
(fl. 07), de modo que a alegada prescrição, relativa à cobrança dos honorários, não prejudicaria o prosseguimento da presente ação.

No que se refere à ausência de dever de prestar contas, este também não merece prosperar. O agravante alega que não possui contas a serem prestadas, tendo em vista que, dentre outros casos, alguns processos tramitaram regularmente e não houve condenação em honorários.

Sabe-se que a ação de exigir contas é procedimento especial de jurisdição contenciosa, normatizado nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por escopo dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, nas hipóteses em que caberia ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica.

No caso em voga, a ação tem por objetivo a prestação de contas pelo agravante a respeito da situação das ações judiciais que estavam ou estariam sob o seu patrocínio, bem como a apuração dos honorários devidos no percentual de 30%.

No caso, restou suficientemente comprovado pelo agravado o vínculo contratual entre as partes do qual decorre a obrigação de o agravante apresentar relatórios mensais das ações judiciais patrocinadas, conforme cláusula 2.3. Demais disso, restou comprovado, ainda, que quando da rescisão do contrato de prestação de serviços, o relatório final não foi prestado para o agravado.

Ainda que a agravante alegue que não houve condenação em honorários advocatícios em alguns processos, tal circunstância, por si só, não afasta o dever de prestar contas.

A obrigação de prestar contas decorre do vínculo contratual estabelecido com o sindicato. O cerne da ação de prestação de contas relaciona-se à transparência e à correta administração dos atos praticados em razão do contrato firmado, o que não ocorreu, tendo em vista a ausência dos relatórios, conforme solicitado pelo agravado.

Portanto, independentemente de ter ou não ocorrido condenação em honorários advocatícios nos processos que cuidou, a agravante deve prestar contas de sua atuação, haja vista que a relação jurídica estabelecida com o sindicato impunha a obrigação de prestar informações.

Por oportuno, cito o entendimento do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATUAL. PRIMEIRA FASE. MANDATO JUDICIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão da parte, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Nos termos do Código Civil e do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), a prestação de contas é obrigação inerente ao mandato judicial, cabendo ao advogado, mandatário, prestar contas pormenorizadas quando da conclusão dos serviços, sem prejuízo de outras prestações solicitadas pelo mandante a qualquer momento" (AgInt no REsp 1.877.742/DF, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 25/3/2021).

3. A harmonia do acórdão recorrido com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior acerca da matéria inviabiliza o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.422.543/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Assim, com a pertinente apresentação dos documentos, será apurado se houve eventual recebimento e não repasse de valores conforme estipulado no contrato.

Não há que se falar, ainda, em exceção de contrato não cumprido, tendo em vista que eventual inadimplemento de obrigação contratual pelo agravado desborda os lindes da presente demanda.

Ademais, em que pese o agravante alegue que o d. Juízo determinou genericamente a prestação de contas sem termo final, o argumento não prospera, sobretudo por haver erro interpretativo sobre a decisão, que, explicitamente determinou o período da prestação de contas de 08 de maio de 2003 a 27 de setembro de 2006 e após a rescisão somente das causas que estavam sob seu patrocínio relativas ao sindicato.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 12% do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 21.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.